Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-17.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004056-17.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIRLENE LINS EMILIANO - CPF: 061.472.741-39 (RECORRENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004056-17.2021.8.11.0010 – Juizado Especial Cível de Jaciara – MT.

RECORRENTE: SIRLENE LINS EMILIANO.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JACIARA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA EM ANTENDIMENTO MÉDICO – PACIENTE GESTANTE – ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO – ATENDIMENTO REALIZADO POR MÉDICO PLANTONISTA SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA – POSTERIOR INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA APÓS CONSTATAÇÃO DE ÓBITO DE FETO HÁ 10 SEMANAS – FALHA NO ATEDIMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de investigação/constatação da situação de urgência experimentada pela paciente gestante em consulta realizada em hospital municipal, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória civil promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrente ao pagamento de danos morais, em decorrência da falha no atendimento médico dispensado a paciente gestante.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil e da ocorrência de danos morais.

2.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da responsabilidade civil e da ocorrência de danos morais..

Acolho tal proposta recursal, pois, como já salientado alhures, ao longo da instrução processual, ficou comprovado que a recorrente gestante, buscou atendimento de urgência no hospital municipal recorrido, todavia, foi liberada sem a investigação/constatação da situação de urgência da qual se encontrava (óbito de feto).

A recorrente somente tomou conhecimento da situação de urgência (óbito do feto há 10 semanas), após três dias, buscar novo atendimento, em que foi realizada a constatação clinica (ausculta negativa) e solicitação de exames.

É nesse cenário fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que, restou evidente a falha no atendimento dispensado a paciente, sendo que, a situação vivida pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento.

Com efeito, penso que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) há de se considerar que a recorrente já se encontrava em situação de vulnerabilidade por se tratar de paciente gestante, sendo agravado pelo incidente da falha no atendimento, que deixou de investigar a situação de urgência experimentada pela recorrente, e de consequência, de realizar a internação de urgência da qual a recorrente necessitava.

2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verrbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022